Tribunal: TJMT
Processo: 1047287-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047287-59.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFENIDONA (ESBRIET). FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CLÍNICA ROBUSTA E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONITEC. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS CONTRÁRIA AO FORNECIMENTO. RESPEITO ÀS DECISÕES TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA MÉDICA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público em favor de paciente diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, julgou improcedente o pedido de fornecimento gratuito do medicamento
Pirfenidona
(
Esbriet
), sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (
ii
) estabelecer se a prescrição do médico assistente e os documentos apresentados são suficientes para comprovar a imprescindibilidade e a eficácia clínica do fármaco; e (
iii
) determinar se a decisão administrativa da CONITEC pela não incorporação do medicamento deve ser considerada na análise judicial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da repercussão geral, fixou que a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional e depende da comprovação cumulativa de requisitos estritos, cuja ausência impede o deferimento da pretensão.

A prova produzida nos autos não demonstra, com base em medicina baseada em evidências, a eficácia clínica robusta da
Pirfenidona
na prevenção de desfechos críticos da fibrose pulmonar idiopática, como redução da mortalidade ou das exacerbações agudas da doença.

A Nota Técnica do NAT-JUS conclui de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento, destacando a fragilidade das evidências científicas quanto aos benefícios clínicos relevantes e a ausência de demonstração da imprescindibilidade terapêutica.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), após análise técnica das evidências científicas e do impacto orçamentário, recomendou a não incorporação da
Pirfenidona
ao SUS, decisão que deve ser considerada pelo Poder Judiciário na avaliação da política pública de saúde.

A prescrição do médico assistente, isoladamente, não é suficiente para afastar as conclusões técnicas dos órgãos especializados, especialmente quando inexistem provas de falha ou ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde.

A ausência de urgência médica qualificada, aliada ao elevado custo do tratamento e à inexistência de comprovação de sua imprescindibilidade, afasta a excepcionalidade necessária para intervenção judicial na política pública de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende da comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.

A prescrição do médico assistente, desacompanhada de evidências científicas robustas e de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, não autoriza a concessão judicial de medicamento não padronizado.

A recomendação da CONITEC pela não incorporação de tecnologia em saúde constitui elemento técnico relevante que deve ser considerado pelo Poder Judiciário na análise de pedidos de fornecimento de medicamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada
MANDADO DE SEGURANÇA
, a qual foi autuada e processada na origem como Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente demanda atuando em favor da paciente Eliene Márcia Pereira
Forin
(ID 344369886). O objetivo central da ação é compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda a fornecerem, de forma gratuita e contínua, o medicamento
Pirfenidona
, comercialmente conhecido como
Esbriet
, na dosagem de 267 mg. A narrativa inicial expõe que a paciente foi diagnosticada com Fibrose Pulmonar Idiopática, uma condição grave e progressiva, e que o médico assistente prescreveu o referido fármaco como a única alternativa viável para retardar o avanço da doença e melhorar a expectativa e a qualidade de vida da paciente. O Ministério Público argumenta que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza o medicamento e que a família da paciente não possui recursos financeiros para custear o tratamento, cujo valor é excessivamente elevado, configurando, assim, uma violação ao direito fundamental à saúde consagrado na Constituição Federal.

A petição inicial foi instruída com diversos documentos, incluindo relatórios médicos, exames, orçamentos do medicamento e ofícios trocados com as secretarias de saúde (ID 344369887, ID 344369888 e ID 344369889). Diante da complexidade do tema e da necessidade de embasamento técnico para a análise do pedido de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário para a elaboração de parecer especializado (ID 344369890 e ID 344369891). O Núcleo de Apoio Técnico apresentou a Nota Técnica de número 355449 (ID 344369892 e ID 344369896), a qual concluiu de forma desfavorável ao fornecimento do medicamento pleiteado. O documento técnico destacou que o fármaco não está incorporado ao Sistema Único de Saúde, que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) já havia avaliado e rejeitado a incorporação da
Pirfenidona
devido à fraca evidência de prevenção de desfechos críticos, e que existem alternativas terapêuticas paliativas disponíveis na rede pública.

Com base nas conclusões da Nota Técnica e na ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, o juízo singular proferiu decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência (ID 344369897 e ID 344369893). Em seguida, os entes públicos requeridos foram formalmente citados para apresentarem suas respostas (ID 344369898 e ID 344369899). O Município de Pontes e Lacerda apresentou contestação (ID 344370351), defendendo a improcedência da ação sob o argumento de que o medicamento não faz parte da lista do Sistema Único de Saúde e que os requisitos do
Tema 6 do Supremo Tribunal Federal não foram cumpridos. Subsidiariamente, o Município requereu que a obrigação de fornecimento fosse direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal apenas o custeio de eventuais despesas de transporte. O Estado de Mato Grosso também apresentou sua peça de defesa (ID 344370352 e ID 344370353), suscitando preliminares de incompetência e inépcia da inicial, e, no mérito, argumentou pela ausência de provas robustas de eficácia do tratamento e pela necessidade de observância das decisões da CONITEC e das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

O Ministério Público apresentou impugnação às contestações (ID 344370355), reiterando os termos da petição inicial e defendendo o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do fármaco, além de refutar as preliminares levantadas pelos requeridos. Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito (ID 344370356), na qual julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. A fundamentação da sentença baseou-se precipuamente na constatação de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à demonstração, por meio de medicina baseada em evidências, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo sistema público.

Inconformado com a sentença de rejeição de seus pedidos, o Ministério Público interpôs o presente Recurso Inominado (ID 344370358 e ID 344370359). Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, sustentando que os documentos anexados aos autos, em especial o laudo do médico assistente e o parecer de um Núcleo de Apoio Técnico do Distrito Federal, são suficientes para comprovar a eficácia do medicamento e a necessidade urgente de seu fornecimento para preservar a vida e a dignidade da paciente. O Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda apresentaram suas respectivas contrarrazões (ID 344370363 e ID 344370364), defendendo a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo singular, reiterando os argumentos técnicos e jurídicos que embasam a negativa de fornecimento de medicamentos não padronizados sem a devida comprovação científica. O processo foi devidamente preparado e incluído em pauta para julgamento virtual, com a expedição das respectivas intimações (ID 345556354 e ID 345859383). É o relatório essencial dos fatos e trâmites processuais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa ou Ilegalidade no Rito Processual

Inicio
a análise do presente recurso abordando a alegação apresentada pelo Ministério Público de que a sentença mereceria reforma sob a ótica de eventuais irregularidades ou prejuízos processuais decorrentes
da tramitação do feito. Embora o ente ministerial questione a adequação do rito e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, compreendo que a decisão de mérito que julgou os pedidos improcedentes foi pautada em critérios técnicos e constitucionais sólidos, os quais são plenamente aplicáveis a qualquer rito processual dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O cerne da prestação jurisdicional entregue pelo juízo de primeiro grau não se baseou em limitações processuais do rito sumaríssimo, mas sim na análise profunda e exaustiva do direito material pleiteado em confronto com as provas produzidas nos autos.

A manutenção da sentença proferida não causa qualquer prejuízo processual ou cerceamento de defesa à parte autora. O magistrado sentenciante exerceu o seu livre convencimento motivado, examinando detalhadamente todas as provas apresentadas. A valoração da prova no presente caso seguiu estritamente a hierarquia estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao determinar que o julgador não pode fundamentar a sua decisão de concessão de medicamentos não incorporados unicamente no laudo do médico assistente do paciente. Exige-se uma análise técnica independente e imparcial, que, no caso em tela, foi perfeitamente suprida pela Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça (NAT-JUS).

Ao confrontar o laudo unilateral subscrito pelo médico da paciente com o parecer técnico detalhado do NAT-JUS e com o Relatório Técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), o juízo de origem agiu com a prudência e o rigor exigidos para demandas de saúde pública. O laudo do médico assistente, por mais bem intencionado que seja, reflete uma visão individualizada que, muitas vezes, não considera o panorama das evidências científicas globais ou as diretrizes de saúde pública. Portanto, a opção do julgador por acolher as conclusões do órgão técnico oficial em detrimento da prescrição individual não configura qualquer ilegalidade no rito ou restrição ao direito de defesa, mas sim o fiel cumprimento dos precedentes vinculantes das cortes superiores que regem a matéria.

2. Do Desatendimento aos Requisitos Cumulativos do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal

O ponto central que orienta a resolução desta lide reside na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 566.471, que deu origem ao Tema 6 de Repercussão Geral. A Suprema Corte estabeleceu que a regra geral do ordenamento jurídico é a não concessão judicial de medicamentos que não estejam incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. A concessão de tais fármacos constitui uma medida de caráter excepcionalíssimo e, para que seja autorizada, o autor da ação possui o ônus processual de comprovar o preenchimento cumulativo de seis requisitos estritos. A ausência de apenas um desses requisitos é suficiente para inviabilizar o acolhimento do pedido. Ao analisar
detidamente as provas constantes nos autos, constato que a parte recorrente falhou em demonstrar o cumprimento de requisitos fundamentais.

No que tange ao requisito referente à comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, a tese do Supremo Tribunal Federal exige que tal comprovação seja amparada por evidências científicas de alto nível, especificamente por meio de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. No caso em apreço, o relatório da CONITEC, cujas conclusões foram integralmente adotadas pela Nota Técnica do NAT-JUS do Estado de Mato Grosso, aponta de forma cristalina que, embora o medicamento
Pirfenidona
apresente alguma capacidade de reduzir o declínio da capacidade vital forçada do pulmão, existe uma evidência científica muito fraca e insuficiente quanto à prevenção de desfechos clínicos verdadeiramente críticos. Não há provas robustas na literatura médica de que o uso deste fármaco seja capaz de reduzir a mortalidade ou prevenir as exacerbações agudas da doença, que são as principais causas de óbito nos pacientes com Fibrose Pulmonar Idiopática. A mera atenuação de um marcador fisiológico, sem a correspondente prova de alteração no desfecho fatal da doença, não satisfaz a exigência de eficácia de alto nível demandada pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a parte autora não obteve êxito em demonstrar a impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado por
outras alternativas
terapêuticas já constantes nas listas e protocolos do Sistema Único de Saúde. O sistema público de saúde não está desguarnecido de opções para o manejo da Fibrose Pulmonar Idiopática. O SUS oferece tratamentos paliativos consistentes, manejo de sintomas com antitussígenos e morfina,
corticoterapia
para controle de processos inflamatórios, oxigenoterapia para suporte respiratório e fisioterapia. Em casos indicados, existe até mesmo a previsão de transplante de pulmão. A parte autora limitou-se a apresentar um laudo afirmando que a
Pirfenidona
é um tratamento mais moderno, sem, contudo, apresentar qualquer relatório circunstanciado que ateste que a paciente já se submeteu às terapias oferecidas pelo SUS e que estas se mostraram concretamente ineficazes ou causaram reações adversas intoleráveis. A simples alegação de inovação tecnológica não supre a necessidade processual de provar a falha terapêutica dos protocolos públicos existentes.

Por fim, não se verifica a comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento de forma inquestionável. A exigência do Supremo Tribunal Federal não se contenta com uma mera receita médica, mas exige um laudo médico fundamentado que descreva o histórico do paciente e demonstre que aquela medicação é absolutamente indispensável. A Nota Técnica do NAT-JUS deste Tribunal, elaborada por profissionais isentos, concluiu de forma expressamente desfavorável ao pedido. Os especialistas do núcleo técnico afirmaram que não ficou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco, sobretudo diante das graves limitações de seus benefícios clínicos comprovados e do alto índice de efeitos colaterais severos associados
ao seu uso. Diante da ausência de provas que preencham os rigorosos critérios estabelecidos no Tema 6, a manutenção da improcedência do pedido é a única medida juridicamente viável.

3. Da Deferência às Decisões Técnicas da Administração Pública e da CONITEC

Avalio que a análise deste recurso também perpassa pelo princípio da separação dos poderes e pela necessária deferência que o Poder Judiciário deve ter em relação às decisões eminentemente técnicas tomadas pelos órgãos competentes da Administração Pública. A formulação de políticas públicas de saúde, a incorporação de novas tecnologias e a definição de protocolos clínicos são atribuições primárias do Poder Executivo, exercidas por meio do Ministério da Saúde e de seus órgãos de assessoramento, em especial a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC). A CONITEC é um órgão dotado de altíssima capacidade institucional, composto por especialistas de diversas áreas, cuja função é avaliar novas tecnologias em saúde de forma sistêmica, considerando não apenas a eficácia clínica abstrata, mas também a segurança, a custo-efetividade e o impacto orçamentário para todo o sistema de saúde.

No presente cenário, a CONITEC realizou uma análise profunda e minuciosa sobre a
Pirfenidona
para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, consubstanciada no Relatório de Recomendação número 420, do ano de 2018. Após extensa avaliação das melhores evidências científicas disponíveis globalmente, a comissão deliberou formalmente pela não incorporação deste medicamento ao Sistema Único de Saúde. A justificativa técnica para essa recusa foi clara: o medicamento não demonstrou capacidade de alterar desfechos clínicos essenciais, como a sobrevida dos pacientes, e apresentou um perfil de segurança preocupante, com alta incidência de reações adversas significativas que levam ao abandono do tratamento. O balanço entre riscos e benefícios foi considerado desfavorável.

O papel do Poder Judiciário, nestes casos, deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos. O juiz não é médico, tampouco gestor de políticas públicas de saúde, e não possui a capacidade institucional adequada para substituir o mérito administrativo de uma decisão técnica baseada em critérios científicos rigorosos. A intervenção judicial para forçar o fornecimento de um medicamento expressamente rejeitado pela CONITEC só seria justificável caso ficasse demonstrada
uma flagrante
ilegalidade no processo de avaliação, uma omissão injustificada do órgão ou uma decisão manifestamente desarrazoada. Nenhuma dessas situações de exceção foi comprovada ou sequer seriamente alegada nos autos. O recorrente não trouxe fatos novos, estudos revolucionários recentes ou evidências irrefutáveis que pudessem invalidar ou superar a conclusão técnica consolidada pelo órgão do Ministério da Saúde.

Este entendimento encontra forte respaldo nas diretrizes fixadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, por meio dos Enunciados elaborados nas Jornadas de Direito da Saúde. O Enunciado 57 orienta que os magistrados devem verificar se a tecnologia foi apreciada pela CONITEC. De forma ainda mais incisiva, o Enunciado 103 determina que, havendo recomendação da CONITEC pela não incorporação da tecnologia, a decisão judicial que determina o fornecimento deve apontar expressamente o fundamento e a evidência científica robusta que afaste a conclusão do órgão técnico. Como os autos carecem de qualquer prova capaz de desconstituir o laudo da CONITEC, curvar-se à decisão técnica da Administração Pública é um imperativo de respeito à racionalidade do sistema de saúde e à ordem constitucional.

4. Da Ausência de Urgência ou Emergência Médica

Outro aspecto de extrema relevância para a solução desta lide diz respeito à qualificação do quadro clínico da paciente quanto ao nível de urgência. A concessão de tutelas jurisdicionais que determinam o fornecimento imediato de tratamentos de saúde fora dos fluxos regulares do sistema público frequentemente se justifica sob a premissa de um risco iminente à vida, exigindo uma intervenção drástica para evitar um dano irreparável. Contudo, a análise técnica dos documentos médicos e do parecer do NAT-JUS revela uma realidade clínica distinta.

A Nota Técnica acostada ao processo (ID 344369892) é categórica ao concluir que o caso da paciente não se enquadra nas definições de urgência ou emergência estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. A Fibrose Pulmonar Idiopática é, por definição, uma doença de caráter crônico e progressivo. O medicamento pleiteado, a
Pirfenidona
, não é uma intervenção de salvamento imediato, não atua para reverter uma crise aguda letal e não possui o condão de curar a doença ou reverter os danos pulmonares já instalados e consolidados. A literatura médica aponta que o máximo que se espera deste fármaco é um possível retardo na progressão da perda da capacidade vital, sem garantias de aumento da sobrevida global.

Dessa maneira, compreendo que não existe um risco iminente de morte que exija uma resposta terapêutica imediata na forma deste medicamento específico. A ausência dessa urgência qualificada afasta a necessidade premente de intervenção judicial liminar ou definitiva para determinar o fornecimento de um tratamento experimental na ótica do SUS. Conceder o medicamento nestas circunstâncias significaria promover uma quebra injustificada da ordem de prioridades estabelecida pelos gestores do Sistema Único de Saúde. Estaríamos, na prática, determinando a preterição de milhares de outros pacientes que aguardam pacientemente nas filas do SUS por cirurgias, exames e tratamentos que já estão devidamente padronizados, cuja eficácia é amplamente comprovada e que, muitas vezes, enfrentam situações de urgência muito mais agudas e documentadas.

5. Da Sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e do Princípio da Reserva do Possível

Por fim, não posso deixar de analisar o impacto sistêmico e financeiro que a concessão desta medida traria para a administração pública, invocando o princípio da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde e a teoria da reserva do possível, quando aplicada de forma concreta e fundamentada. O medicamento
Pirfenidona
é classificado como um fármaco de altíssimo custo. Os documentos acostados aos autos demonstram que o custo estimado para o tratamento anual de apenas um paciente com este medicamento varia entre R$ 170.000,00 e R$ 184.000,00. Trata-se de uma quantia vultosa, que representa uma parcela significativa do orçamento destinado à saúde pública em nível local e regional.

É imprescindível observar as projeções realizadas pela própria CONITEC quando da avaliação desta tecnologia. O órgão federal destacou que a incorporação da
Pirfenidona
ao SUS teria um impacto orçamentário assustador, estimado em mais de R$ 181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais) ao longo de cinco anos. E o mais grave: este imenso volume de recursos públicos seria drenado do sistema para financiar um tratamento que não oferece qualquer garantia comprovada de redução de mortalidade ou de cura para os pacientes. O Sistema Único de Saúde opera sob a lógica da escassez de recursos, onde cada valor destinado a um tratamento de eficácia duvidosa é, inexoravelmente, um recurso retirado do financiamento da atenção básica, da vacinação, do tratamento de doenças comuns e de terapias de alta resolutividade.

A atuação do Poder Judiciário na garantia do direito à saúde não pode ignorar as limitações materiais do Estado. A concessão judicial indiscriminada de medicamentos de altíssimo custo, especialmente quando não há o cumprimento rigoroso dos critérios restritivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, compromete severamente a capacidade do Estado de planejar e executar políticas públicas de forma racional. Essa prática desorganiza o orçamento da saúde e prejudica o princípio basilar do SUS, que é o atendimento universal, integral e igualitário à população. Ao deferir um tratamento milionário para um único indivíduo sem a devida comprovação de sua eficácia e indispensabilidade, o Judiciário acaba por subtrair recursos que garantiriam o atendimento básico de centenas ou milhares de outros cidadãos que dependem exclusivamente dos tratamentos já incorporados e oferecidos regularmente pelo sistema. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe não apenas por rigor técnico e processual, mas também em defesa da preservação e da viabilidade do próprio Sistema Único de Saúde.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pelo juízo
de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo a impossibilidade de compelir os entes públicos ao fornecimento de medicamento não padronizado que não preenche os rigorosos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a atuação do Ministério Público na defesa de direitos individuais indisponíveis, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no presente caso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026